Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752109-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIA ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que determinou o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença ajuizada por LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS E OUTRA em desfavor da agravante, que enfrenta Recuperação Judicial, nos seguintes termos: “(...) Por fim, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam a ela e o processo não deve ser suspenso, visto que já transcorreu o prazo improrrogável de 180 dias desde a suspensão deferida pelo juízo universal. De todo modo, os atos de constrição serão submetidos ao juízo da recuperação. Ante o exposto, rejeito a impugnação e concedo aos exequentes 10 dias para que informem o valor atualizado da dívida e indiquem bens penhoráveis.” Em breve síntese, a empresa agravante narra que o crédito executado tem origem em Ação Ordinária de Indenização por Lucros Cessantes e incidência de multa moratória contratual, fundada no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 2010, cuja sentença, proferida em fevereiro de 2016, teve trânsito em julgado em 25/05/2020. Destaca que 16/08/2019, foi recebido seu pedido de Recuperação judicial, junto ao juízo falimentar, que tramita sob o no 0718798-87.2019.8.07.0015. Defende que, mesmo que o trânsito em julgado tenha sido verificado em data posterior, o crédito concursal já estava estabelecido anteriormente, e, a teor do que determina o artigo 49 da Lei 11.101/05, estaria sujeito à recuperação judicial. Com efeito, por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 2019/0310053-0, a Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos nos termos do artigo 1.036 do CPC, para delimitar a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Na oportunidade, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (Tema 1051). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora